Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. De acordo com o entendimento do STF, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.” (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 4.1 Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Negou-se provimento ao recurso.